Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE RECURSAL. DEFERIMENTO EX NUNC. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. APELO NÃO CABÍVEL. CONTESTAÇÃO ANEXADA NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada por titular de conta PASEP em face do Banco do Brasil S.A., com pedido de gratuidade da justiça, condenação ao pagamento de valores subtraídos indevidamente da conta vinculada e valores não preservados até o exercício de 1988. A petição inicial foi indeferida por descumprimento de determinação de emenda e ausência de recolhimento de custas, resultando na extinção do feito sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de gratuidade da justiça em sede recursal, mesmo após indeferimento em 1o grau; (ii) avaliar a adequação da contestação apresentada pelo réu em substituição às contrarrazões recursais; (iii) estabelecer se o autor atendeu integralmente à determinação de emenda da petição inicial; (iv) determinar se a sentença de extinção deveria ser substituída por cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, com a consequente isenção das custas.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, e, se deferida, seus efeitos são ex nunc. No caso concreto, comprovada a hipossuficiência pela documentação apresentada, o benefício deve ser concedido e dispensado o preparo recursal.
4. A apelação não é o recurso cabível para discutir a falta de prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência, se a gratuidade da justiça foi indeferida em decisão interlocutória anterior à sentença, não impugnada por agravo de instrumento (CPC 101 1015 V).
5. A contestação apresentada pelo réu no momento destinado à apresentação de contrarrazões não guarda pertinência com os fundamentos da apelação, configurando inadequação da via eleita. Não se admite sua conversão por fungibilidade, razão pela qual não deve ser conhecida.
6. Constatado que o autor não atendeu a determinação de emenda quanto às questões que efetivamente lhe competiam (recolhimento de custas, apresentação de planilha de cálculo com a quantia que entende devida, correção do valor da causa e indicação de endereço eletrônico ou número de telefone), afigura-se acertada a sentença que indeferiu a petição inicial.
7. A extinção sem resolução de mérito é cabível diante do descumprimento da determinação de emenda, que envolveu outras providências além do recolhimento das custas iniciais, não sendo adequado o cancelamento da distribuição no caso concreto, mantendo-se a condenação do autor ao pagamento das custas (CPC 290 321 parágrafo único 485 I).
IV. Dispositivo
8. Conheceu-se parcialmente do apelo do autor e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 98 99 §§ 2 3 7 101 270 290 291 319 II 320 321 324 485 509 1015 V
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027038, 0715984-47.2024.8.07.0009, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025; TJDFT, Acórdão 1953839, 0703144-87.2024.8.07.0014, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; TJDFT, Acórdão 2035056, 0710722-09.2025.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025; TJDFT, Acórdão 2030954, 0701176-24.2025.8.07.0002, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.